Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735104-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA DE FATIMA IMAI AGRAVADO: CLAUDIO DANIEL ROCHA BARBOSA, RONALDO MOTA SARDENBERG, CELIA DE NADAI SILVA SARDENBERG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DILMA DE FÁTIMA IMAI (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701846-44.2025.8.07.0008 proposta pela agravante em desfavor de CLÁUDIO DANIEL ROCHA BARBOSA e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 244055488, dos autos originais): “Acolho a competência. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, não sendo suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial” Em suas razões recursais (ID 75369012), sustenta que a decisão agravada não considerou os documentos apresentados, os quais comprovam a sua hipossuficiência econômica. Menciona que não possui vínculo trabalhista bem como que trabalha atualmente como autônoma, conforme extratos anexados. Defende que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para autorizar o deferimento da gratuidade de justiça. Invoca precedentes que reconhecem a presunção legal da pobreza e a necessidade de prova apenas diante de dúvida fundada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo oportunizou à agravante a juntada de documento para demonstrar a necessidade da justiça gratuita (ID 231933133, autos de origem). Verifico, ainda, que o único documento juntado pela agravante refere-se ao extrato anexado no ID 235652005, na origem. Depreende-se do documento juntado que a agravante recebe valores transferidos da poupança em quantia elevada. No mês de fevereiro de 2025, os valores transferidos da poupança somaram a quantia de R$ 11.000,00 (dez mil reais), conforme extrato de ID 235652005, no processo originário. Além disso, a agravante não juntou os documentos solicitados pelo juízo de origem, referentes às declarações de imposto de renda e os extratos dos cartões de crédito e bancários dos últimos três meses. Do mesmo modo, não houve a juntada do extrato da conta poupança mantida pela agravante. Nesse contexto, em juízo de cognição sumário, constata-se que a agravante aufere rendimentos elevados, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Assim, não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o sacrifício da própria subsistência, mormente considerando que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e, comparadas às de outros tribunais do país, estão entre as mais baixas. Não comprovada a necessidade da justiça gratuita, o pedido, em fase perfunctória, não deve ser deferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, não restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora